Tribunal: STF
Processo: HC 232096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriana Aparecida Camilo, em favor de Márcio Paulo Fagundes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 828.464/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MARCIO PAULO FAGUNDES DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em Execução n. 0004498-16.2023.8.26.0041). 



    Depreende-se dos autos que o paciente teve indeferido pedido de remição por aprovação no ENEM. 



    Interposto agravo em execução na origem, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 43): AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO À REMIÇÃO DE PENAS PELA APROVAÇÃO NO ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - NÃO CABIMENTO - CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM DATA ANTERIOR À PRISÃO QUE DEU ORIGEM À EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que não há nenhuma limitação legal impeditiva em razão de o paciente ter concluído o ensino superior antes do seu ingresso no sistema carcerário, nesses casos há somente a ressalva quanto à fração do acréscimo disposto no art. 126, § 5º, da LEP. 



    Aduz que, "AO ATINGIR NOTA SATISFATÓRIA EM TODAS AS CINCO ÁREAS DO CONHECIMENTO do Exame, o Paciente demonstrou aproveitamento dos estudos realizados por conta própria durante a execução da pena, não podendo tal conduta ser desconsiderada, uma vez que está diretamente ligada ao caráter ressocializador da pena" (e-STJ fl. 8). 



    Afirma que "o paciente conquistou expressivas notas em TODAS as áreas do conhecimento do ENEM PPL 2022, portanto, há satisfação total dos requisitos legais contidos na LEP, bem como na Resolução n. 391/21, do E. CNJ" (e-STJ fl. 18). 



    Requer, liminarmente e no mérito, "seja determinada a aplicação da remição por estudo pelo juízo da execução penal, em razão da participação e aprovação total do Paciente no ENEM PPL 2022, concedendo ao Paciente 100 dias de remição de pena em sua reprimenda" (e-STJ fls. 19/20). (eDOC 6)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da ordem para que o v. acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição pelo estudo de 100 dias, em razão da aprovação total no ENEM PPL 2022.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, discute-se a possibilidade de remição de pena em razão de aprovação no ENEM, no caso de apenado já portador de diploma de nível superior.



     A Segunda Turma da Corte, quando do julgamento do RHC 181.787, em que fiquei vencido, firmou entendimento no sentido contrário à pretensão aqui deduzida, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181.787, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.4.2020)



    No mesmo sentido, a Primeira Turma:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAMENACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020. 2. In casu, o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação no certame, todavia, o juízo da execução penal indeferiu o pedido. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido. (AgR no RHC 229062 Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.8.2023)



    Desse modo, em respeito ao entendimento firmado pela maioria do Tribunal, ressalvado meu entendimento pessoal, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente